Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DATA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DETERMINADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, com alegação de erro material na análise da data de citação dos devedores em execução de título executivo extrajudicial. A citação, erroneamente apontada como ocorrida em 2019, teria ocorrido em 2016, antes da alienação de fração de imóvel pelo executado a seu filho. A correção dessa informação seria determinante para reanálise da caracterização de fraude à execução e para a eficácia do ato de alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se houve erro material na análise da data da citação dos executados;(ii) determinar se a alienação do imóvel configura fraude à execução, considerando a citação prévia do devedor;(iii) analisar a alegação de impenhorabilidade de bem de família e sua eventual incompatibilidade com a alienação em fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta nos autos erro material no acórdão embargado quanto à data de citação dos executados, que ocorreu em 11/11/2016, e não em 2019, como inicialmente apontado. Essa data antecede a alienação do bem, realizada em 15/04/2019, conforme demonstrado pelo documento de ID 30663953 (p. 14 e 18). O art. 1.025, III, do CPC autoriza a correção desse erro material por meio de embargos de declaração.
4. A alienação de fração do imóvel em abril de 2019 configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois, à época da alienação, os devedores já haviam sido citados em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. A citação é o marco temporal que caracteriza o conhecimento da execução pelo devedor, sendo suficiente para configurar a fraude à execução.
5. A proteção do bem de família, ainda que seja matéria de ordem pública, deve ser arguida pela parte interessada, mediante instrumento processual adequado. No caso concreto, a proteção não é compatível com a alienação a terceiro, considerando que o art. 1o da Lei n. 8.009/1990 resguarda o bem contra penhora, mas não contra alienação em fraude à execução. Ademais, a alienação de bem em fraude à execução não torna o negócio jurídico nulo, mas apenas ineficaz em relação à execução, preservando-se o direito do credor.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão impugnada e determinar a penhora do bem indicado pelo credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025, III, e 792, IV; Lei n. 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375; Acórdão 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15/02/2023.